Tribunal: TJSP
Processo: 1010621-51.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente se justifica diante da verossimilhança das alegações, inexistente na

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente se justifica diante da verossimilhança das alegações, inexistente na hipótese. Demandante que afirma não ter mantido relação contratual com a demandada e desconhecer a origem do débito. Contestação instruída com documentação idônea, demonstrando a contratação da linha móvel e a efetiva utilização dos serviços. Provas não impugnadas de forma específica, nem arguida falsidade. Débito exigível. Cobrança legítima, caracterizando exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Ausência de negativação indevida. Litigância de má-fé caracterizada, diante da alteração da verdade dos fatos e da dedução de pretensão contra fato incontroverso. Multa de 5% sobre o valor da causa mantida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.